Tribunal: TJSP
Processo: 2018423-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores de conta em nome da executada, ora agravante. Impenhorabilidade do benefício de pensão por morte e por se tratar de patrimônio mínimo, necessário à sua própria subsistência– Observância do art. 833, IV, do CPC. Precedentes Jurisprudenciais.
Justiça Gratuita. Deferimento. Agravante que demonstrou por meio de documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores de conta em nome da executada, ora agravante. Impenhorabilidade do benefício de pensão por morte e por se tratar de patrimônio mínimo, necessário à sua própria subsistência– Observância do art. 833, IV, do CPC. Precedentes Jurisprudenciais.
Justiça Gratuita. Deferimento. Agravante que demonstrou por meio de documentos estado de pobreza e a impossibilidade de recolhimento das custas recursais. Decisão reformada. Recurso provido.